Tribunal: TJMT
Processo: 1004451-42.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004451-42.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios no acórdão embargado que justifiquem seu acolhimento para fins de prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido devidamente analisada no acórdão.

5. A pretensão de prequestionamento, por si só, não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, especialmente diante da inovação do art. 1.025 do CPC, que consagrou o prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"O mero objetivo de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais em razão do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT 10120128020228110000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 07/12/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra acórdão que, por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida que julgou improcedente os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

O embargante alega, em síntese, que a finalidade do presente recurso presta apenas e somente para a necessidade do prequestionamento das normas legais violadas para eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios a fim de que haja expressa manifestação sobre as questões de direito suscitadas para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Em que pese todo o deduzido pelo embargante, não trouxe elementos que evidenciem vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois os fatos trazidos referem-se, claramente, ao mérito do apelo, o que já foi analisado quando da prolação do acórdão.

Nota-se que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a realização de prequestionamento.

Conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, o prequestionamento não exige que todos os dispositivos legais sejam expressamente mencionados no acórdão, mas apenas que a matéria de direito suscitada tenha sido devidamente analisada. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reafirmado que o julgador não está obrigado a citar, de forma expressa, todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que o acórdão contenha fundamentação clara e precisa acerca das questões relevantes.

Na decisão embargada, observa-se que todas as questões levantadas foram devidamente apreciadas e que o acórdão contém fundamentação adequada, respondendo integralmente aos pontos levantados pela embargante na apelação. Ademais, a pretensão de prequestionamento para eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário não configura, por si só, hipótese para acolhimento dos embargos de declaração, salvo quando constatados os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, o que, na presente situação, não se verifica.

Ademais, os aclaratórios não mais comportam cabimento para tal fim, uma vez que o atual Código de Processo Civil contemplou o denominado prequestionamento ficto (art. 1.025).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS
.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos. Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
”
.
(TJ-MT 10120128020228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024